Tribunal: TJSP
Processo: 2221339-02.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Marcos Pimentel Tamassia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2020-12-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001032820
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2221339-02.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Taboão da Serra, em que é agravante
PROJECTO GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA., é agravado COMPANHIA
DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Julgaram prejudicado o recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ALIENDE
RIBEIRO (Presidente) E VICENTE DE ABREU AMADEI.
São Paulo, 15 de dezembro de 2020
MARCOS PIMENTEL TAMASSIA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 2221339-02.2020.8.26.0000/50000 - Taboão da Serra - VOTO No 12705 2/3
VOTO No 12705
AGRAVO INTERNO No 2221339-02.2020.8.26.0000/50000
AGRAVANTE: PRO JECTO – GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS EIRELI
AGRAVADO: COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO
DE SÃO PAULO - PRODESP
AGRAVO
INTERNO
–
Interposição
contra
decisão
monocrática do Relator que, em sede agravo de instrumento,
deferiu efeito suspensivo ao recurso – Julgamento do agravo
de instrumento – Recurso prejudicado.
Vistos.
Trata-se de agravo interno interposto contra a decisão de
fls. 302/306, proferida no bojo do Agravo de Instrumento no 2221339-02.2020.8.26.0000,
que deferiu o efeito suspensivo ao recurso.
Por despacho de fl. 07, foi determinada a intimação da parte
contrária para manifestação, que o fez a fls. 20/50.
É o relatório. Decido.
Em razão do julgamento do agravo de instrumento, o
presente recurso restou prejudicado, porquanto perdeu sua utilidade prática, já que se
mostra desnecessária a análise da reconsideração do despacho agravado, na medida em que
o julgamento do agravo de instrumento pela Colenda Câmara lhe suplantou.
Desta forma, em atenção aos princípios da economia
processual e da razoável duração do processo, nada mais resta que julgar prejudicado o
presente agravo interno, haja vista o julgamento do agravo de instrumento.
Nesta linha, julgados desta E. Corte de Justiça, aplicáveis à
hipótese dos autos:
“AGRAVO REGIMENTAL - Liminar. Tendo em vista o
julgamento do mérito do recurso, o agravo de regimental
interposto contra a r. decisão que deferiu o pleito de liminar
encontra-se
prejudicado.
RECURSO
PREJUDICADO.” (Agravo
Regimental
no
2273407-02.2015.8.26.0000/50000, Rel. Des. Jarbas Gomes,
j. 29.3.16. v.u.)
"AGRAVO. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO
DE FAZER. Insurgência contra indeferimento do pedido de
antecipação da tutela recursal. Agravo de instrumento, no
entanto, já julgado, desacolhendo-se a pretensão do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 2221339-02.2020.8.26.0000/50000 - Taboão da Serra - VOTO No 12705 3/3
recorrente. Circunstância que prejudica a análise de questão
antecedente
(pedido
de
liminar).
RECURSO
PREJUDICADO." (Agravo Regimental
no
2095385-82.2016.8.26.0000/50000,
Rel.
Des. Donegá Morandini, j. 01/7/16)
Ante
o
exposto,
pelo
meu
voto, JULGA-SE
PREJUDICADO o agravo interno.

MARCOS PIMENTEL TAMASSIA
Relator